Tribunal: TJMT
Processo: 1022548-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022548-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS - CPF: 039.746.461-40 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS - CPF: 039.746.461-40 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO BANCO CSF S/A, PREJUDICADO CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO EXCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ambas
às partes
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, tornando definitiva a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome d
o autor
do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, referente a
o
débito
discutido
.

A autora pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

O requerido, por sua vez, argumentou que não houve falha na prestação do serviço ou violação de direitos da personalidade, requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anotação de débito prescrito no SCR do Banco Central configura ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se há fundamento para indenização por danos morais decorrentes dessa anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou comprovada a manutenção da anotação após o prazo de cinco anos, limite fixado pela Súmula 323 do STJ, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código
Civil.

Diante da regularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser
reformada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do requerido
provido.
Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes
do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 188, inciso I, Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1675058/RS, STJ, Súmula 323 , STJ,
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018

, STJ, Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011 TJMT, N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024 TJMT, N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
dois Recursos de Apelação
,
interpostos por

Carlos Henrique Moraes d
os Anjos
e
Banco CSF S.A.

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível de
Cuiabá
, que
julgou
parcialmente p
rocedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais,
e tornou
definitiva a tutela de urgência concedida
para
determinar que
o

r
equerid
o

exclua
o nome do autor

d
o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR
,
para a cobrança do débito no valor de
R$ 1.393,15
,
de 04
/
2019
.

Na origem,
o

autor
afirma
que consta em seu nome
anotação de dívida no valor de
R$ 1.393,15
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito
com a
nomenclatura
“prejuízo/
vencido em 04/2019
”
, cuja exigibilidade estaria prescrita. Sustenta que a manutenção
do
referido registro
a mais de cinco anos é
indevida.

Inconformad
o
,
o

apelante

Banco CSF S/A
.

aduz

que
o SCR
tem
natureza meramente informativa e que o apontamento não se confunde com
restrição ao crédito
perante cadastros de inadimplentes.
Sustenta
que não houve falha na prestação do serviço
e
violação a direitos da personalidade
, porquanto o registro
foi lançado de forma legítima à época da inadimplência e permaneceu em conformidade com os prazos regulamentares
. Requer
a improcedência dos pedidos
.

Por sua vez,
o autor

aleg
a, em suas razões,
que
embora o SCR possua
finalidade distinta dos cadastros tradicionais como
SERASA e SPC, também se

trata
de banco de dados com natureza restritiva de crédito
, bem como que
a
manutenção do registro de dívida prescrita
enseja reparação
por dano
moral
in
re

ipsa
.

Sustenta que a Súmula 385 do STJ é inaplicável ao
caso
,
porquanto

a anotação foi
mantida após o prazo de
cinco
anos
e
não
se refere a registro simultâneo
no mesmo período
.
Pugna

seja
condenado
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais
.

Foram apresentadas contrarrazões pel
o autor

(Id.
301927911
) e pelo réu (Id.
301927925
)
,
ambos
pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se

à
manutenção de informações sobre débitos prescritos no SCR do
Bacen
e
a configuração de
ato ilícito
passível
de indenização por danos morais.

O
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

possui entendimento consolidado de que o
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de
cadastro
restritivo (
REsp
1675058/RS).

A
lém disso,
de acordo com a
Súmula 323 do STJ
1
, a
inscrição de débitos pode ser mantida por até cinco anos
, independentemente da prescrição da execução.

A

simples anotação do débito no SCR, antes do prazo prescricional, não configura ato ilícito
, pois
se trata
do
exercício regular de um direito pela instituição financeira
.

No caso concreto, o apontamento
do débito

(
R$ 1.393,15
)
ocorreu
em
abril
de 20
1
9
, e
em fevereiro de 2021
já const
ava
no campo “dívidas em dia”

(id.
301927395
)
:

Ademais, verifica-se que
não constou nenhuma anotação p
or parte do requerido
(BANCO CSF S/A)
, seja dívidas em dia ou vencidas,

entre o período de
0
9
/2021 até
10/2022
, ocasião em que
passou a constar

“em dia”
o
valor de R$ 332,38 (id. 301927395 - pág. 19).
S
omente em 04/2023 foi registrado novo apontamento de dívida vencida, com valor diverso do ora discutido, qual seja
R$ 456,00 (id. 301927395- pág. 12) e, no m
ês subsequente, no valor de
R$ 544,54
, e que também foi excluído em 02/2024
(id. 301927395 - págs. 2/3
, para constar no campo “em dia”
.

Assim,
a partir de
fevereiro de 2021
,
a restrição
discutida
não
mais
consta
va no extrato do Banco Central
, e apesar de ter
sido
incluída outra anotação posteriormente, diversa da ora discutida, essa

foi registrad
a em
04/2023
e
excluíd
a
em 02/2024
.

Logo,
a anotação da dívida
antes da quitação
não configura irregularidade
, mas exercício regular de direito
. Além disso
,
não há nos autos qualquer prova de que a restrição permaneceu registrada por período superior ao limite legal de cinco anos
.

O banco
apelado atuou no exercício regular de seu direito
, nos termos do
artigo 188, inciso I, do Código Civil
, enquanto
o
apelante
não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido,
colaciono precedente
desta e. Câmara:

“[...]
A anotação foi realizada antes da prescrição do débito e não restou comprovada sua manutenção após o prazo de cinco anos, limite fixado pela Súmula 323 do STJ, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A apelante não comprovou impacto da anotação sobre sua pontuação de crédito ou acesso a serviços financeiros, sendo incontroverso que existiam outras restrições legítimas e simultâneas em seu nome, o que afasta o nexo de causalidade e o dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1675058/RS; STJ, Súmula 323; STJ,
AREsp
1236588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
11/04/2018; STJ, Ag 1422632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
15/12/2011.”

(N.U 1042362-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA
A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ)
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois
trata-se
de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Consequentemente, ante a inexistência de infração imputável
ao requerido
, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicada a análise do pedido de
indenização

p
o
r
dano moral
.

D
iante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso d
o
requerid
o

Banco CSF S.A.,
p
ara julgar improcedente a ação. R
ecurso do autor Carlos Henrique Moraes dos Anjos
PREJUDICADO.

E
m razão do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, para condenar
o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025